Tribunal: STF
Processo: AI 280829
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto. Vantagens pessoais a serem excluídas.
Aferição da natureza jurídica. Direito local. Agravo regimental não
provido. Súmula 280. Não é admissível em recurso extraordinário o
exame de direito local, de que dependa a aferição da natureza
jurídica das vantagens consideradas pessoais, por excluir do teto de
 vencimentos previsto no art. 37, XI, da Constituição da
República.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.